Tribunal: TJBA
Processo: 8042366-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8042366-60.2024.8.05.0001 Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelante: Jonas Marcos de Lima Dias Apelante: Geovani Santana Pereira Defensora Pública: Verônica de Andrade Nascimento Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Karyne Simara Macedo Lima Procuradora de Justiça: Aurea Lucia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. CONDUTA LEGÍTIMA DOS AGENTES POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por Jonas Marcos de Lima Dias e Geovani Santana Pereira, condenados pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão de terem sido flagrados na posse de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína), embaladas e prontas para comercialização, após empreenderem fuga ao avistarem a guarnição policial no bairro de Valéria, localidade conhecida como ponto de tráfico. II. Questões em discussão: 2.1. Preliminar de nulidade por ausência de fundada suspeita para busca pessoal. 2.2. No mérito, pleito absolutório por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. III. Razões de decidir: 3.1. A abordagem policial revelou-se legítima, amparada no art. 244 do CPP, uma vez que os apelantes, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga em local reconhecidamente associado ao tráfico de drogas, circunstância suficiente para configurar fundada suspeita, conforme reiterada jurisprudência do STJ e STF. 3.2. As provas produzidas são firmes e harmônicas, consistindo em depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, corroborados pelos autos de apreensão, laudos de constatação e laudos periciais definitivos que atestam a natureza ilícita dos entorpecentes. 3.3. Ademais, os próprios apelantes confessaram, em juízo, parte das condutas delitivas, reforçando o conjunto probatório. 3.4. A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não prospera, haja vista que a quantidade, a forma de acondicionamento dos entorpecentes e as circunstâncias da prisão (local e conduta) são indicativos claros da destinação mercantil das substâncias apreendidas. 3.5. Correta a dosimetria da pena fixada na sentença, com reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não merecendo qualquer reparo. IV. Dispositivo e tese: 4.1. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação criminal conhecida e improvida. 4.2. Tese firmada: "1. É legítima a busca pessoal realizada por policiais militares quando os agentes, em ronda ostensiva, presenciam indivíduos em atitude suspeita que, ao notarem a aproximação da guarnição, empreendem fuga em local conhecido por intenso tráfico de drogas, configurando fundada suspeita (art. 244 do CPP) e não havendo nulidade na abordagem." "2. A apreensão de drogas em quantidade significativa, acondicionadas em porções típicas da mercancia ilícita, aliada às circunstâncias da prisão e às declarações dos acusados, permite a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo incabível a desclassificação para o art. 28 do mesmo diploma legal." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, II e LIV; Código de Processo Penal, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/08/2023; STJ, AgRg no HC 900.030/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/04/2024; STJ, AgRg no HC 746.027/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 18/10/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8042366-60.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador – Bahia, em que figuram como apelantes Jonas Marcos de Lima Dias e Geovani Santana Pereira e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.